Tribunal: TJDFT
Processo: 0720069-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RÉ. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A parte autora opôs os embargos de declaração sob a alegação de omissão no julgado. Afirma que a culpa do embargado encontra-se devidamente comprovada nos autos. Aduz a impossibilidade da realização de prova pericial em razão do transcurso do tempo e da não participação da consumidora lesada na presente demanda. Requer a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.
2. A parte ré opôs os embargos de declaração contra Acórdão sob o argumento de que a decisão apresenta vício na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrada em 10% do valor da condenação. Requer a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. No caso em comento, a decisão colegiada foi clara ao expressar o seguinte entendimento, in verbis: “[...] 4. Da detida análise dos autos, em especial do depoimento da testemunha compromissada (ID 12303313 - Pág. 3), verifica-se a necessidade de prova pericial para a apuração da responsabilidade civil do réu, por erro-médico odontológico, decorrente de culpa. 5. Revelando-se indispensável a produção de prova pericial complexa que afira eventual imprudência, negligência ou imperícia no procedimento odontológico em contexto, bem como a relação de causalidade entre a conduta do réu e o dano experimentado pela empresa autora, verifica-se a incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da lide. 6. Nesse contexto, não merece reforma a sentença que acolheu preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, suscitada na contestação, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/1995. [...]”.
5. Destarte, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
6. Com efeito, se a embargante/autora entende ter havido erro no Acórdão, a pretensão em tela visa à rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e rejeitados.
10. Lado outro, assiste razão à parte ré/embargante.
11. No acórdão embargado, o recorrente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, a sentença prolatada pelo Juízo a quo reconheceu a sua incompetência absoluta para a resolução da demanda.
12. Assim, os embargos de declaração opostos pelo réu devem ser conhecidos e acolhidos para sanar o erro material apontado, passando o item 8 do acórdão a ter o seguinte teor: “8. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, Art. 55).”
13. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração opostos pela parte ré conhecidos e acolhidos nos termos do item anterior.
14. A redação dos demais itens do Acórdão permanece tal qual fora lançada.